Tribunal: STJ
Processo: 1001423-09.2021.4.01.3902
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177121 - PA (2024/0386810-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE URUARÁ
ADVOGADOS
: JULIANA CASTRO BECHARA - PA014082
JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES - PA018476
JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES GONÇALVES -
PA017967
DIEGO CELSO CORREA LIMA - PA023753
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VALORES.
LIMITAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALHA NA DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PRESQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
211/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS
OU CUJA VIGÊNCIA FOI NEGADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 284
/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC foi realizada de
forma genérica, sem que a parte demonstrasse qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua
efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese recursal relativa a violação do art. 56 da Lei n.
8.212/1991, arts. 1o e 5o da Lei n. 9.639/1998, arts. 111, inciso I, e 155-A do
CTN e art. 3o,
, §1o, da Lei n. 12.810/2013, motivo pelo qual está
caput
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. Ainda nesse ponto, destaca-se que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do
CPC se apresentou genérica, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF, fato que inviabilizada a verificação da alegada omissão acerca da
questão, cuja constatação é necessária, inclusive, para a eventual
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente jurídica, nos
termos do art. 1.025 do Estatuto Processual.
3. Na alegação de ofensa às Leis n. 10.522/2002, 12.810/2013 e
13.485/2017, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF..
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47489334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: ae13c2f8-8231-41ff-9f77-d6ae11503e53

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: ae13c2f8-8231-41ff-9f77-d6ae11503e53

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2177121 - PA (2024/0386810-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE URUARÁ
ADVOGADOS
: JULIANA CASTRO BECHARA - PA014082
JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES - PA018476
JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES GONÇALVES -
PA017967
DIEGO CELSO CORREA LIMA - PA023753
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VALORES.
LIMITAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALHA NA DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PRESQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
211/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS
OU CUJA VIGÊNCIA FOI NEGADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 284
/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC foi realizada de
forma genérica, sem que a parte demonstrasse qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua
efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese recursal relativa a violação do art. 56 da Lei n.
8.212/1991, arts. 1o e 5o da Lei n. 9.639/1998, arts. 111, inciso I, e 155-A do
CTN e art. 3o,
, §1o, da Lei n. 12.810/2013, motivo pelo qual está
caput
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. Ainda nesse ponto, destaca-se que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do
CPC se apresentou genérica, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF, fato que inviabilizada a verificação da alegada omissão acerca da
questão, cuja constatação é necessária, inclusive, para a eventual
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente jurídica, nos
termos do art. 1.025 do Estatuto Processual.
3. Na alegação de ofensa às Leis n. 10.522/2002, 12.810/2013 e
13.485/2017, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF..
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47214740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 9d6f8a06-d0b9-4b25-b317-996c227eaddf

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de minha lavra no Recurso Especial
n. 2177121 - PA (2024/0386810-0).
A decisão não conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
fundamentando-se na alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, falha na
delimitação da controvérsia, ausência de prequestionamento e ausência de indicação dos
dispositivos de lei violados, atraindo os óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 211/STJ.
Nas razões do presente recurso, a Fazenda Nacional sustenta que:
a) deve ser afastada a Súmula n. 284/STF quanto à violação do art. 1.022 do
CPC, por ter apresentado "razões suficientes para impugnar os fundamentos do acórdão
regional, demonstrando, sobejamente, que o Tribunal se recusou a enfrentar matéria
relevante para a solução da controvérsia, que se tivesse sido enfrentada, implicaria outro
resultado do julgamento" (fl. 380);
b) deve ser afastada a Súmula n. 211/STJ, por ter havido o necessário
prequestionamento já que "houve oposição de embargos de declaração, com a alegação
de violação aos arts. 56 da Lei n. 8.212/1991; 1o e 5o da Lei n. 9.639/1998 (por aplicação
indevida); 111, I, e 155-A CTN" (fl. 380). Ademais, ainda advoga que "o acórdão
regional acolheu a pretensão do Município citando com base na Lei n. 9.639/98" (fl. 380);
c) não incide a Súmula n. 284/STF relativo ao fundamento de razões recursais
genéricas, pois "a violação às Leis n. 10.522/2002, 12.810/2013 e 13.485/2017 decorre
do fato de que essas regem a retenção do FPM e não preveem os limites reconhecidos
pelo acórdão regional" (fl. 381) e "a violação aos arts. 111, I, e 155-A CTN, conforme já
demonstrado no item anterior, decorrem da interpretação extensiva dos arts. 1o e 5o da
Lei n. 9.639/98" (fl. 381).
O pedido é para que seja reconsiderada a decisão agravada ou que o feito seja
submetido a julgamento pela Turma, para que o recurso especial seja conhecido e seu
mérito apreciado (fl. 381).
A parte agravada não apresentou impugnação, conforme certidão de decurso
de prazo sem resposta (fl. 388).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Inicialmente, acerca da alegação de violação do art. 1.022 do CPC, nas razões
do recurso especial, a parte assim aduziu (fls. 300-302):

Na hipótese vertente, a União (Fazenda Nacional) opôs embargos de
declaração para o fim de ver sanadas omissões quanto a dispositivos de lei federal e
Documento eletrônico VDA47214740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 9d6f8a06-d0b9-4b25-b317-996c227eaddf

questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sobretudo no tocante aos arts. 56 da
Lei 8.212/91, 1o e 5o da Lei 9.639/98, 111 e 155-A do CTN, os quais evidenciam a
impossibilidade de se aplicarem os limites previstos em legislação estranha às
retenções efetivadas nos presentes autos.
[...]
Na espécie, não houve parcelamento nos termos da Lei 9.639/98. Conforme
destacado, o Município recorrido somente aderiu aos parcelamentos especiais
disciplinados pelas Leis n. 10.522/2002, 12.810/2013 e 13.485/2017.
Uma das condições para obtenção dos mencionados parcelamentos é
justamente a AUTORIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE para RETENÇÃO E
REPASSE À UNIÃO das quotas do FPM para quitação das obrigações
previdenciárias correntes na hipótese de não adimplemento voluntário.
Nesse ponto, imprescindível esclarecer que o comando legal em questão
não fixou qualquer limite para a consumação da retenção do FPM para quitação das
obrigações previdenciárias correntes, das próprias prestações do parcelamento
aderido e de outras prestações nos demais parcelamentos com esta previsão.
Porém, o acórdão que analisou os aclaratórios entendeu que inexistirem as
máculas indicadas, limitando-se a aduzir que não se vislumbra hipótese de
cabimento do recurso em tela.
É inequívoco, assim, que houve violação do art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil – em face da evidente omissão do r. julgado regional -, obstando, de
outro lado, o prequestionamento da matéria infraconstitucional destinado a
viabilizar recurso especial.
Note-se que a nulidade do julgado se torna ainda mais explícita quando
considerado que é vedado a esse Tribunal, por força do disposto no enunciado da
Súmula 7/STJ, reapreciar, em recurso especial, matéria de prova.
A questão reveste-se de maior relevância quando se constata que os
declaratórios opostos visaram deixar satisfatoriamente prequestionadas as questões
infraconstitucionais, bem como delineado o contorno fático dos autos, a fim de
propiciar a interposição do apelo nobre.
Diante disso, mostra-se cabível o presente recurso especial ante a violação
do citado dispositivo, para que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal a
quo, a fim de que reaprecie os embargos declaratórios opostos, manifestando-se
acerca dos temas indicados.

Como destacado na decisão agravada, tenho que a alegação foi realizada de
forma genérica, sem que a parte demonstrasse qual questão de direito não foi abordada
no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva relevância para
fins de novo julgamento pela Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse norte: AREsp n. 2.684.982, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
de
, REsp n. 2.147.146, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de
4/11/2024
, REsp n. 2.101.723, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
e
17/10/2024
10/9/2024
AgInt no AREsp n. 2.354.445/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
.
24/4/2024
Documento eletrônico VDA47214740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 9d6f8a06-d0b9-4b25-b317-996c227eaddf

Quanto à alegação de violação do art. 56 da Lei n. 8.212/1991, arts. 1o e 5o da
Lei n. 9.639/1998, arts. 111, inciso I, e 155-A do CTN e art. 3o,
§ 1o, da Lei n.
caput,
12.810/2013, verifico que o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese recursal, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
E, no caso, a alegação de ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil se
apresentou genérica, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Assim, fica inviabilizada a verificação da alegada
omissão acerca da questão, cuja constatação é necessária, inclusive, para a eventual
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente jurídica, nos termos do
art. 1.025 do Estatuto Processual.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.624.032/PR, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.AgInt nos EDcl no
5/12/2023
11/12/2023
AREsp n. 2.259.029/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
28/8/2023
31/8/2023
Por fim, o que se refere à alegação de contrariedade às Leis n. 10.522/2002,
12.810/2013 e 13.485/2017, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de
lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Cabe ressaltar que a simples dissertação sobre atos normativos não se presta a
atender ao requisito de admissão do recurso especial, consistente na indicação clara e
inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se
mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.861.859/ES, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
; AgInt
20/11/2023
27/11/2023
no REsp n. 1.891.181/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
16/10/2023
18/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47214740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 9d6f8a06-d0b9-4b25-b317-996c227eaddf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.177.121 / PA
Número Registro: 2024/0386810-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014230920214013902 10062552020224010000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE URUARÁ
ADVOGADOS
: JULIANA CASTRO BECHARA - PA014082
JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES - PA018476
JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES GONÇALVES - PA017967
DIEGO CELSO CORREA LIMA - PA023753
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE URUARÁ
ADVOGADOS : JULIANA CASTRO BECHARA - PA014082
JACOB KENNEDY MAUES GONCALVES - PA018476
JOANAINA DE PAIVA RODRIGUES GONÇALVES - PA017967
DIEGO CELSO CORREA LIMA - PA023753
Documento eletrônico VDA47459173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 18597a31-c0bf-4576-afae-abe9c3a4ba16

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 18597a31-c0bf-4576-afae-abe9c3a4ba16